Tribunal: TJMT
Processo: 1031603-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031603-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DA SILVA - CPF: 538.115.261-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – NECESSIDADE DE CONTROLE ESTATAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O monitoramento eletrônico não constitui regime de cumprimento de pena, mas instrumento eficaz de fiscalização das condições impostas ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da ausência de estabelecimento prisional adequado.

2.

A dispensa do uso de tornozeleira eletrônica no regime semiaberto harmonizado equivaleria a antecipar indevidamente a progressão ao regime aberto, violando a gradação dos regimes de execução penal prevista na legislação.

3.

A alegação de dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, por si só, não justifica a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, especialmente quando não demonstrada situação excepcional que torne incompatível o uso do dispositivo com o exercício de atividade laboral específica.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
ANTONIO MARTINS DA SILVA
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 1031603-23.2025.8.11.0000, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica para o seu monitoramento durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 314614881), a defesa sustenta que o agravante necessita retirar a tornozeleira eletrônica para conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Alega que o agravante é soropositivo (CID B20-B24) e faz uso de diversos medicamentos, enfrentando significativas barreiras para a reinserção no mercado formal de trabalho, sendo o equipamento de monitoração eletrônica um notório impedimento para a obtenção de propostas de emprego. Afirma que o agravante já foi recusado em duas empresas em razão do uso do equipamento de monitoração eletrônica, o que estaria prejudicando sua subsistência, uma vez que sobrevive apenas com auxílio de benefício social (LOAS).

Argumenta que a reinserção pelo trabalho é um dos pilares da execução penal, sendo contraditório manter uma medida que impede o exercício de atividade profissional formal, sobretudo quando não há indícios de descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução. Cita precedentes jurisprudenciais do TJMT que reconhecem a possibilidade de retirada da tornozeleira quando ela se revela incompatível com a atividade profissional do reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 314614886), rebatendo os argumentos da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o agravante ostenta pena de 44 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em razão da condenação pela prática dos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas, extorsão, latrocínio e receptação, tendo cumprido, até o momento, 22 anos, 5 meses e 4 dias do total da pena corpórea. Argumenta que o cumprimento de reprimenda no regime semiaberto é realizado na forma de prisão domiciliar, sendo as condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal mais brandas se comparado ao cumprimento da pena aos rigores do regime semiaberto, conforme previsão na legislação criminal. Defende que o monitoramento eletrônico é condição essencial para fiscalização do cumprimento das condições fixadas pelo juízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 317576890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica pelo agravante, que cumpre pena no regime semiaberto harmonizado.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital indeferiu o pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica pelos seguintes fundamentos:

"II – O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento. Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outro a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, esta Comarca não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada."

Com efeito, o monitoramento eletrônico não constitui regime de cumprimento de pena, mas instrumento de fiscalização das condições impostas ao apenado.

Sobre o tema:

“[...] 3. A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao agravante relativa liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente ao se considerar que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 4. As decisões da origem ressaltaram que o uso da tornozeleira é perfeitamente compatível com a situação de saúde do agravante, não sendo recomendada sua retirada, especialmente porque não foram apresentadas provas em sentido contrário. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 922.286/PB, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1- "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 2. [...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico . [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto." 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No caso em análise, o agravante cumpre pena no regime semiaberto harmonizado, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na Comarca. Nesse contexto, o monitoramento eletrônico se mostra como instrumento necessário para fiscalização do cumprimento das condições impostas pelo juízo da execução.

Cabe ressaltar que o agravante foi condenado a uma pena total de 44 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, pela prática de crimes graves (roubo qualificado, tráfico de drogas, extorsão, latrocínio e receptação), tendo cumprido,
até o momento, pouco mais da metade da pena imposta.
Tais circunstâncias justificam a necessidade de maior controle e fiscalização do cumprimento da pena.

A alegação de que o uso da tornozeleira eletrônica estaria dificultando a reinserção do agravante no mercado de trabalho, embora relevante sob a perspectiva ressocializadora, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de fiscalização do cumprimento da pena. Isso porque a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado equivaleria a antecipar indevidamente a progressão ao regime aberto, violando a gradação dos regimes de execução penal prevista na legislação.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A Súmula Vinculante no 56 do STF prevê que a ausência de estabelecimento penal adequado para regime semiaberto exige a adoção de medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico. 4. A imposição do monitoramento eletrônico, embora prevista como facultativa no art. 146-B da LEP, torna-se essencial em regimes diferenciados para assegurar a fiscalização e a observância das condições impostas. 5. A dispensa do monitoramento eletrônico, em tais condições, equivale à aplicação do regime aberto, em desacordo com as disposições legais sobre a gradação dos regimes de execução penal. [...]" (N.U 1022435-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

"[...] 'A retirada do aparelho não pode ser concedida para simples conveniência e comodidade do sentenciado, sob pena de desvirtuar os fins pretendidos de vigilância de seus atos, bem como de causar tratamento desigual aos jurisdicionados, já que o uso do equipamento de monitoração é o meio disponível ao Juízo para garantir, ainda que minimamente, o fiel cumprimento das penas em regime harmonizado', conforme bem pontuado pela i. PGJ. [...]" (N.U 1032745-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025)

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS – REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal." (TJMT - Agravo de Execução Penal no 1021296-49.2021.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Jaciara - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J: 23.03.2022)

Embora a defesa tenha citado precedentes deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica em determinadas situações, é importante destacar que tais decisões se referem a casos específicos, em que foi demonstrada a incompatibilidade do uso do dispositivo com o exercício de atividade laboral específica ou a inexistência de circunstâncias fáticas que justificassem a fiscalização eletrônica contínua.

No caso em análise, não há demonstração de que o uso da tornozeleira eletrônica seja incompatível com qualquer atividade laboral que o agravante possa exercer. A mera alegação de que o dispositivo dificulta a obtenção de emprego, sem a comprovação de que o agravante tenha uma proposta concreta de trabalho que exija a retirada do equipamento, não é suficiente para justificar a dispensa do monitoramento eletrônico.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público,
"o embaraço enfrentado pelo apenado em razão do uso do equipamento de monitoramento é pequeno ante a vantagem auferida, por não se encontrar recluso em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Não bastasse, as dificuldades narradas são as mesmas enfrentadas por inúmeros reeducandos que se encontram no regime intermediário, não sendo justo conceder o privilégio almejado, quanto à retirada da tornozeleira, apenas ao penitente."

Por fim, cabe ressaltar que o monitoramento eletrônico, além de ser instrumento de fiscalização do cumprimento da pena, também serve como garantia de que o apenado está efetivamente cumprindo as condições impostas pelo juízo da execução, o que contribui para a credibilidade do sistema de execução penal e para a segurança da sociedade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025